Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708030-71.2020.8.07.0014 APELANTES: EDILSON GOMES DE LIMA, GABRIEL EDUARDO ANTUNES DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Encaminham-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.